Tribunal: TJPA
Processo: 0803325-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803325-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAK HENRIQUE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NEGATIVA DO SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, BEM COMO INCOMPATIBILIDADE DESTA COM O REGIME SEMIABERTO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONTUMÁCIA DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRA CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PACIENTE EM REGIME FECHADO EM SOMATÓRIA ÀS PENAS – COMPATIBILIDADE COM A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo a
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação na negativa do seu direito de recorrer em liberdade, bem como incompatibilidade desta com o regime semiaberto
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Demonstrou o Juízo
a presença do requisito da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, para privar o paciente de recorrer em liberdade nos autos nº 0002159-45.2014.814.0070, o qual resultou na condenação de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece resguardada diante da contumácia delitiva do paciente, o qual, segundo o Juízo, “
possui duas condenações, uma pela ação penal objeto do presente writ e outra pelo crime de roubo majorado, cumprindo pena nos autos de execução provisória º 0013760-43.2017.8.14.0070, encontrando-se, atualmente, em regime fechado em virtude da unificação das penas, que somam 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão”.

Assim, diante da contumácia delitiva do paciente e consequente desrespeito ao império da lei, bem como sua periculosidade real, não se concebe qualquer ausência de fundamentação no indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Ainda, necessária a aplicação da lei penal na vertente, vez que agora se encontra o paciente diante da certeza de uma condenação, que, em conjunto com outra por roubo majorado, perfazem o total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado.

Portanto, diante a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema.

4.
Alega, ainda, a impetrante,
incompatibilidade do regime imposto, qual seja, o semiaberto, com o indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Sobre a questão, a 5ª Turma do STJ estabeleceu que os réus processados e condenados a cumprir pena nos regimes aberto ou semiaberto, de fato, devem recorrer de sua condenação em liberdade. Contudo, foi esclarecido que quando ao réu é imposta condenação a ser cumprida em regime semiaberto, já estando em prisão preventiva e persistindo os motivos para tal, esta deve se adequar ao regime de cumprimento de pena aplicado no édito condenatório.

Noutros termos, inexiste incompatibilidade no fato do Juízo, na sentença, ter imposto ao réu o regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantida sua prisão cautelar. Caso permaneçam intactos os motivos que ensejaram a prisão cautelar, o réu deverá ser mantido preso, mesmo que tenha sido imposto o regime inicial semiaberto, adequando-se sua situação ao aludido regime.

É o caso dos autos, em que o paciente, juntamente com outra condenação, está em regime fechado, ou seja, estando presentes os requisitos do art. 312 na vertente, devidamente apontados pelo juízo em fundamentação idônea, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Portanto, estando o paciente em regime fechado, cai por terra qualquer alegação de incompatibilidade entre sua condenação e decretação de sua prisão preventiva, sobretudo pela sua contumácia delitiva

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Mak Henrique da Silva

Impetrante: Denilza de Souza Teixeira

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo

Processo nº:
0803325-85.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Denilza de Souza Teixeira
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Mak Henrique da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
.

Aduz a impetrante
, resumidamente, que o
Paciente, após 05 (cinco) anos de sua prisão, foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, como incurso no art. 16, paragrafo único, Inc. IV, da Lei nº. 10.826/2003, sendo apenado em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, nos autos do processo nº. 0002159.45.2014.8.14.0070 (cf. sentença – doc. 1).

Relata que, irresignado, o Paciente, por meio de Defensor Público, apelou tempestivamente da decisão, nos termos do art. 593, I, do CPP (cf. doc. 02). Os autos estão na Defensoria Pública, desde 29.01.2020, para apresentação das razões recursais.

Assevera que o juízo sentenciante, em que pese ter fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena prisional, houve por bem decretar a prisão preventiva do paciente - que estava solto quando da prolação da sentença – negou o direito de recorrer em liberdade.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação na negativa do seu direito de recorrer em liberdade, bem como incompatibilidade desta com o regime semiaberto.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem para fazer expedir alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida em 14/04/2020 (Id. nº
2950963
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 16/04/2020, consoante Id nº
2965809
, prestou as necessárias informações, sobretudo aduzindo que: “
Ainda, o ora paciente possui duas condenações, uma pela ação penal objeto do presente writ e outra pelo crime de roubo majorado, cumprindo pena nos autos de execução provisória º 0013760-43.2017.8.14.0070, encontrando-se, atualmente, em regime fechado em virtude da unificação das penas, que somam 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 18/05/2020 (Id. nº 3089317) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e ausência de fundamentação na negativa do seu direito de recorrer em liberdade, bem como incompatibilidade desta com o regime semiaberto.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferi
da pelo Juízo a quando da prolação de sentença condenatória e colacionada nos presentes autos no Id. nº 2950597 (
Decreto a prisão preventiva do acusado, eis que contumaz na prática de delitos, sendo necessária a sua custódia preventiva para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
)
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, para privar o paciente de recorrer em liberdade nos autos nº 0002159-45.2014.814.0070, o qual resultou na condenação de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece resguardada diante da contumácia delitiva do paciente, o qual, segundo o Juízo, “
possui duas condenações, uma pela ação penal objeto do presente writ e outra pelo crime de roubo majorado, cumprindo pena nos autos de execução provisória º 0013760-43.2017.8.14.0070, encontrando-se, atualmente, em regime fechado em virtude da unificação das penas, que somam 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão”.

Assim, diante da contumácia delitiva do paciente e consequente desrespeito ao império da lei, bem como sua periculosidade real, não se concebe qualquer ausência de fundamentação no indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Ainda, necessária a aplicação da lei penal na vertente, vez que agora se encontra o paciente diante da certeza de uma condenação, que, em conjunto com outra por roubo majorado, perfazem o total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Portanto, diante a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida qualquer capaz de suprir a mais extrema.

Alega, ainda, a impetrante, incompatibilidade do regime imposto, qual seja, o semiaberto, com o indeferimento do seu direito de recorrer em liberdade.

Sobre a questão, a 5ª Turma do STJ estabeleceu que os réus processados e condenados a cumprir pena nos regimes aberto ou semiaberto, de fato, devem recorrer de sua condenação em liberdade. Contudo, foi esclarecido que quando ao réu é imposta condenação a ser cumprida em regime semiaberto, já estando em prisão preventiva e persistindo os motivos para tal, esta deve se adequar ao regime de cumprimento de pena aplicado no édito condenatório.

Noutros termos, inexiste incompatibilidade no fato do Juízo, na sentença, ter imposto ao réu o regime inicial semiaberto e, ao mesmo tempo, ter mantida sua prisão cautelar. Caso permaneçam intactos os motivos que ensejaram a prisão cautelar, o réu deverá ser mantido preso, mesmo que tenha sido imposto o regime inicial semiaberto, adequando-se sua situação ao aludido regime.

É o caso dos autos, em que o paciente, juntamente com outra condenação, está em regime fechado, ou seja, estando presentes os requisitos do art. 312 na vertente, devidamente apontados pelo juízo em fundamentação idônea, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Pra finalizar, colaciono os seguintes julgados sobre o caso:

“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando

permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos

para a segregação preventiva.

2.

Entretanto, verificado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais

gravoso de segregação tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso.

3.
Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, habeas corpus de ofício apenas para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime fixado na condenação.

(STJ. 5ª Turma. RHC 41.665/SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgado em

05/06/2014).”

“(...) 3. Ainda que se considere haver elementos suficientes para a negativa
do direito de recorrer em liberdade, é certo que, tendo sido fixado o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena reclusiva, configura

constrangimento ilegal manter o apenado submetido a regime fechado. Não se mostrando razoável que o réu aguarde o julgamento do recurso em regime prisional mais gravoso do que àquele que foi estabelecido na sentença condenatória.

Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente sua imediata colocação no regime semiaberto, enquanto aguarda o trânsito em julgado da condenação.

“STJ. 6ª Turma.
HC 269.288/MG, Rel.
Min. Og Fernandes, julgado em
15/08/2013)”

Portanto, estando o paciente em regime fechado, cai por terra qualquer alegação de incompatibilidade entre sua condenação e decretação de sua prisão preventiva, sobretudo pela sua contumácia delitiva.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020